Tribunal: TJSP
Processo: 2152154-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu a retenção da CNH e passaporte dos executados, bem como o bloqueio de cartões de crédito, além da penhora de percentual de eventual verba salarial – Insurgência do exequente – Acolhimento em parte – Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de regularização da representação processual dos

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu a retenção da CNH e passaporte dos executados, bem como o bloqueio de cartões de crédito, além da penhora de percentual de eventual verba salarial – Insurgência do exequente – Acolhimento em parte – Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de regularização da representação processual dos executados na origem, apesar de citados – Pedido de constrição de bens, que será seguida de intimação, de modo que inexiste prejuízo ao direito de defesa dos executados – Inviabilidade do deferimento das medidas acautelatórias atípicas até fixação da tese jurídica a ser definida quando do julgamento do Tema 1137 do C. STJ – Suspensão determinada até a solução do REsp no 1.955.539/SP e do REsp no 1.955.574/SP – Penhora de verba salarial – Expedição de ofício ao INSS para apuração de eventual vínculo empregatício dos executados – Possibilidade – Sem desconhecer a regra da impenhorabilidade dos proventos de salário e/ou rendimentos de aposentadoria, é certo que tal regra vem sendo mitigada de forma a permitir a penhora de pequeno percentual dos ganhos, desde que não afronte o princípio da dignidade humana e não avance sobre o mínimo existencial, retirando do devedor o necessário ao seu sustento e de sua família – Decisão parcialmente reformada apenas para o fim de determinar a expedição de ofício ao INSS para que informe acerca da existência de vínculo empregatício em nome dos executados e, em caso positivo, autorizar o bloqueio de 15% de seus proventos salariais – RECURSO PROVIDO EM PARTE.